Tribunal: TJDFT
Processo: 0700806-56.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700806-56.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIA APARECIDA BECKER BAUER DECISÃO &lt; O Distrito Federal apresentou agravo contra decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar a suspensão do ato que paralisou o pagamento da indenização de licença prêmio. Sustenta o agravante que o Isto porque o art. 18 do Decreto do DF 40.208/2019 é muito claro: Art. 18. O disposto no artigo 16 deste Decreto fica condicionado à apresentação de declaração do servidor de que não é parte em processo judicial que verse sobre parcela de pecúnia, inclusive processos julgados em precatórios. Ou, se for parte, fica condicionado à apresentação de declaração de pedido de desistência da ação Afirma o agravante ser aplicável ao caso o princípio da legalidade, contido no regramento acima mencionado. Com razão, o Juízo de origem, pois não há lei ou decreto que possa exigir a desistência de uma determinada ação, como condição para reconhecimento de direito pelo Estado, com escopo de reduzir indenização que seria maior devido na hipótese, conforme a aplicação de lei outrora existentes. Vale ressaltar que o Decreto tem natureza regulamentar e não pode suprimir ou atentar contra o direito de ação, que tem matriz constitucional, art. 5o, inciso XXXV. Nem mesmo a lei poderia violar o direito fundamental à proteção através a tutela jurisdicional. INDEFIRO o pedido liminar, ante a ausência de plausibilidade do direito invocado. Dispenso informações. Venham as contrarrazões. Brasília/DF, 8 de julho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito